Tribunal: STJ
Processo: 0119246-30.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 815450 - SP(2023/0119246-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIO VALERIO JUNQUEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS RODRIGUES ALVES - SP417994
RAFAEL MIGUEL JUNQUEIRA - SP406185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E FRAUDE EM LICITAÇÃO. INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS. MESMO ATO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
CONFIGURADA. CONCESSÃO DE OFÍCIO INVIÁVEL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Vigora no sistema processual brasileiro o princípio da
unirrecorribilidade, que veda a utilização simultânea de duas vias de
impugnação contra o mesmo ato judicial. A existência de recurso
especial em trâmite impede o conhecimento de habeas corpus que verse
sobre as mesmas questões, devendo a parte optar por uma única via de
insurgência.
2. A concessão de habeas corpus de ofício é providência excepcional,
reservada para hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia
constatadas de plano, não servindo como subterfúgio para superar
óbices de admissibilidade recursal.
3. No caso concreto, as teses de nulidade por prova ilícita, cerceamento
de defesa e atipicidade da conduta de organização criminosa apresentam
Documento eletrônico VDA55948951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e86ac88c-7811-4f60-a6c0-29488b1d85d6

complexidade que demanda exame aprofundado do acervo fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita e de cognição
sumária do habeas corpus.
4. Inexistindo argumentos novos ou demonstração de ilegalidade
manifesta capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
impõe-se a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e86ac88c-7811-4f60-a6c0-29488b1d85d6

AgRg no HABEAS CORPUS No 815450 - SP(2023/0119246-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIO VALERIO JUNQUEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS RODRIGUES ALVES - SP417994
RAFAEL MIGUEL JUNQUEIRA - SP406185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E FRAUDE EM LICITAÇÃO. INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS. MESMO ATO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
CONFIGURADA. CONCESSÃO DE OFÍCIO INVIÁVEL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Vigora no sistema processual brasileiro o princípio da
unirrecorribilidade, que veda a utilização simultânea de duas vias de
impugnação contra o mesmo ato judicial. A existência de recurso
especial em trâmite impede o conhecimento de habeas corpus que verse
sobre as mesmas questões, devendo a parte optar por uma única via de
insurgência.
2. A concessão de habeas corpus de ofício é providência excepcional,
reservada para hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia
constatadas de plano, não servindo como subterfúgio para superar
óbices de admissibilidade recursal.
3. No caso concreto, as teses de nulidade por prova ilícita, cerceamento
de defesa e atipicidade da conduta de organização criminosa apresentam
Documento eletrônico VDA55634409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 61cc7d04-cdef-4c14-8dc9-855e78c9d4de

complexidade que demanda exame aprofundado do acervo fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita e de cognição
sumária do habeas corpus.
4. Inexistindo argumentos novos ou demonstração de ilegalidade
manifesta capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
impõe-se a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra
MÁRCIO VALERIO JUNQUEIRA
decisão monocrática em que não conheci do habeas corpus e, por conseguinte,
mantive inalterada sua condenação a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial
fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no
o, § 4o, II, da
art. 2
e a 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial
Lei n. 12.850/2013
semiaberto, mais multa, pela prática do delito do art. 90 da Lei n. 8.666/1993.
A defesa argumenta que a gravidade excepcional do caso e a existência
de flagrante ilegalidade autorizam a análise do mérito do habeas corpus, mesmo
diante da interposição simultânea de outros recursos.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Conforme a decisão em que não conheci do habeas corpus, o agravante,
além de manejar este feito, interpôs também recurso especial, que foi inadmitido e,
contra a decisão, a defesa entrou com agravo que ainda estava em trâmite.
Documento eletrônico VDA55634409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 61cc7d04-cdef-4c14-8dc9-855e78c9d4de

Portanto, a presente impetração não pôde ser conhecida, pois vigora no
sistema jurídico pátrio o princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual,
contra uma única decisão judicial, admite-se, ordinariamente, apenas uma via de
impugnação.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
do pedido de habeas corpus em virtude da interposição simultânea
de recurso especial contra o mesmo acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
caput,
o
V, da Lei n .
à pena de
art. 33,
c/c
art. 40,
11.343/2006,
07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 700 dias-multa, devido à apreensão de 100kg de maconha. Em
segunda instância, a pena foi reduzida para 05 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é admissível a impetração de
habeas corpus em paralelo ao recurso especial interposto contra o
mesmo acórdão, em violação ao princípio da unirrecorribilidade.
4. A Defesa sustenta que, em situações de manifesta ilegalidade,
seria cabível o manejo do habeas corpus, ainda que se tenha
recurso próprio, por tratar-se de réu preso e pela demora na
tramitação do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação
simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo
ato judicial, devendo a parte optar por uma única via de
impugnação.
6. A jurisprudência pacificada do STJ não admite habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em apreço.
7. A alegação de demora na tramitação do recurso especial não
constitui fundamento suficiente para afastar o princípio da
unirrecorribilidade. IV . Dispositivo e tese 8. Agravo regimental
não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55634409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 61cc7d04-cdef-4c14-8dc9-855e78c9d4de

1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação
simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo
ato judicial.
2. Habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11 .
caput;
343/2006, art. 33,
V. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC
art. 40,
180 .365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 535.063, Rel . Min. Sebastião Reis
27/3/2020;
Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020.
(AgRg no HC: 961208 MS
Relator Ministro
2024/0434888-0,
Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP,
Sexta Turma, Julgado em
DJe
.
30/04/2025,
08/05/2025)

Ademais, quanto à alegação de que a flagrante ilegalidade poderia
superar óbices processuais, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício,
extrai-se do
do Código de Processo Penal que a ordem de habeas corpus
art. 647
será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer
violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, contexto no qual, nos termos
dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, a ordem poderá ser expedida de ofício.
Trata-se, portanto, de iniciativa do julgador a ser adotada quando
constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não
servindo "para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl no
AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.777.820/MG,
DJe de
.
15/4/2021)
Urge destacar que, quanto às ilegalidades suscitadas para tentar superar
o óbice, não se verifica a natureza flagrante necessária para a concessão de habeas
corpus de ofício.
Sobre a prova ilícita e serendipidade, a análise da validade de
interceptações demanda exame aprofundado dos autos originários, o que é inviável
em cognição sumária do habeas corpus.
No que tange à suposta violação à Súmula Vinculante 14, o Tribunal de
origem fundamentou a condenação em elementos que considerou hígidos, e a
reversão dessa premissa para reconhecer cerceamento de defesa exige reexame do
conjunto fático, próprio da via do recurso especial ou revisão criminal.
Documento eletrônico VDA55634409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 61cc7d04-cdef-4c14-8dc9-855e78c9d4de

A análise da atipicidade da condenação por organização criminosa e a
alegada ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena e da
conduta exige exame detido da imputação, o que, mais uma vez, é inviável na via
estreita do habeas corpus.
Portanto, as teses defensivas apresentam complexidade que deve ser
dirimida na via recursal já eleita pela parte (recurso especial), uma vez que não se
amoldam à hipótese de teratologia que autoriza o conhecimento excepcional do
habeas corpus.
Assim, não há argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que se encontra em estrita consonância com a jurisprudência desta
Corte, e deve o provimento jurisdicional ser integralmente mantido.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 61cc7d04-cdef-4c14-8dc9-855e78c9d4de

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 815.450 / SP
Número Registro: 2023/0119246-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018166220158260302 00078788820158260506 00159601120158260506 159601120158260506
18166220158260302 78788820158260506
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL MIGUEL JUNQUEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL MIGUEL JUNQUEIRA - SP406185
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIO VALERIO JUNQUEIRA
ADVOGADO
: VINICIUS RODRIGUES ALVES - SP417994
CORRÉU
: JOSE ANGELO BOLSONI
CORRÉU
: ANDRE LUIZ PRESSENDO
CORRÉU
: TATIANE MUSSATTO
CORRÉU
: MARLENE APARECIDA GALIASO
CORRÉU
: LUCIMARA APARECIDA DE ALMEIDA
CORRÉU
: RAFAEL GALIASO DE ALMEIDA
CORRÉU
: FERNANDO APARECIDO SIMAO
CORRÉU
: CARLOS ROBERTO QUINTILIANO
CORRÉU
: MARTA SILENE ZUIM COLASSIOL
CORRÉU
: MONICA APARECIDA BERTAO DOS SANTOS
CORRÉU
: VICTOR TOYOJI DE NOZAKI
Documento eletrônico VDA55916131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:41
Código de Controle do Documento: 8bcccd3a-b501-41e7-87b1-3420ab424ff2

CORRÉU
: SEBASTIAO GONCALVES NETO
CORRÉU
: MAURO LUIZ SINIBALDI
CORRÉU
: KEILA APARECIDA DE ARAUJO CARATO
CORRÉU
: RODRIGO LUIZ CARATO
CORRÉU
: LEILA MARA SALOMAO BORSANI
CORRÉU
: DANIELA CRISTINA ALVES
CORRÉU
: IVONEUDE DOS SANTOS
CORRÉU
: FERNANDO PEREIRA BROMONSCHENKEL
CORRÉU
: CINTIA DIAS BROMONSCHENKEL
CORRÉU
: ALEXANDRE LINS DE ARAUJO
CORRÉU
: ELAINE CRISTINA MARQUES LUIZ
CORRÉU
: MARCO ANTONIO MONNAZZI
CORRÉU
: ROBERTO SAIAS COUTINHO
CORRÉU
: SILVANA RODRIGUES DA SILVEIRA
CORRÉU
: DIMAS MAURICIO FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO VALERIO JUNQUEIRA
ADVOGADOS : VINICIUS RODRIGUES ALVES - SP417994
RAFAEL MIGUEL JUNQUEIRA - SP406185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:41
Código de Controle do Documento: 8bcccd3a-b501-41e7-87b1-3420ab424ff2